Tribunal: TJBA
Processo: 8025470-76.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025470-76.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA BAHIA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, AGASSIZ OKAZAWA ALVES

AGRAVADO: FEDERACAO DAS SOCIEDADES EUNICE WEAVER

Advogado(s)
:
OTONEY REIS DE ALCANTARA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERVENÇÃO DECRETADA COM FULCRO NO ART. 49 DO CÓDIGO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO PRESENTES. RUPTURA INSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM SOCIEDADE PRIVADA. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO E DOS FINS SOCIAIS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência, determinando a imediata intervenção da Federação das Sociedades Eunice Weaver (agravada) na Sociedade Eunice Weaver da Bahia (agravante), com a nomeação de interventor, em virtude de questões atreladas a gerência e funcionamento institucional.

II. Questão em discussão: A controvérsia cinge-se à presença, ou não, dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, consistente na intervenção em sociedade privada.

III. Razões de decisão: A preliminar de irregularidade de representação foi rejeitada, uma vez que o instrumento de procuração foi oportunamente juntado aos autos originários. A tutela de urgência se fundamenta na presença de elementos que demonstram probabilidade do direito da autora e o perigo de dano irreparável ao patrimônio e às finalidades institucionais da entidade agravante. O art. 49 do Código Civil autoriza a nomeação judicial de administrador provisório em caso de omissão ou má administração de pessoa jurídica. O reconhecimento da decadência quanto à anulação da assembleia não afasta o fundamento da intervenção, que visa salvaguardar o patrimônio da associação e assegurar a continuidade dos serviços assistenciais. A decisão recorrida observou o poder geral de cautela previsto no art. 297 do CPC, preservando a utilidade do provimento final.
Ressalte-se ainda que o juiz
a quo
tem conduzido os autos de origem, que atualmente conta com opinativo do Ministerio Público no sentido de ser apresentado, pelo interventor, um plano de ação com
medidas necessárias ao restabelecimento das atividades sociais da Ré, bem assim, de providências destinadas à recomposição da nova Diretoria
.

IV. Dispositivo: Recurso improvido, impondo-se a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada.

Tese de julgamento: "A nomeação judicial de interventor em associação privada é admissível nos termos do art. 49 do Código Civil, desde que demonstrados indícios de má administração ou inoperância que comprometam o patrimônio e os fins sociais da entidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025470-76.2023.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator

Procurador(a) de Justiça